Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE LAR REFERENCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a guarda compartilhada de menor, com a residência de referência no lar materno, sob o fundamento de que não há elementos suficientes, neste momento processual, para modificar tal definição. O agravante alega instabilidade emocional e financeira da genitora e requer a fixação do lar referencial junto a si.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de fixação da guarda compartilhada do menor, tendo como lar referencial a residência paterna, à luz do princípio do melhor interesse da criança e da necessidade de dilação probatória para a análise das alegações do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de convivência e visitação deve atender ao melhor interesse da criança, sendo a convivência familiar um direito fundamental previsto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A alegação de instabilidade emocional e financeira da genitora, bem como da suposta irresponsabilidade nos cuidados com o menor, exige aprofundada análise probatória, não comportando exame exaustivo em sede de agravo de instrumento.
5. A fixação do lar referencial deve considerar a estabilidade da criança, evitando sucessivas mudanças de domicílio que possam gerar prejuízos ao seu desenvolvimento psicológico e social.
6. O Tribunal tem entendimento consolidado sobre a necessidade de instrução probatória adequada para a definição do regime de guarda e da residência de referência, sendo inadequado reformar a decisão sem a devida produção de provas.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 4o; CC, art. 1.584, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400164, 0724103-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 10.02.2022, DJe 25.02.2022.

(Ive)